Tribunal: TJMT
Processo: 1012964-20.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012964-20.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ALCINA MONICA DOS SANTOS - CPF: 007.193.041-80 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL TÉCNICA REQUERIDA E NÃO DEFERIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXTENSÃO DOS DANOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alcina Monica dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 25.064,00, decorrente de acidente de trânsito envolvendo colisão em veículo estacionado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial técnica expressamente requerida pela parte ré para avaliar a extensão dos danos causados ao veículo segurado, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia sobre o valor efetivo dos prejuízos e a real extensão dos danos sofridos pelo automóvel.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser deferida sempre que necessária ao deslinde da controvérsia, ressalvadas as hipóteses de provas inúteis, impertinentes ou protelatórias.

4. A controvérsia não reside na ocorrência do acidente ou na culpa da condutora, fatos incontroversos, mas especificamente sobre a extensão dos danos e o valor da indenização, questões de natureza eminentemente técnica que demandam realização de perícia especializada.

5. A diferença significativa entre o valor da indenização pleiteada pela seguradora (R$ 25.064,00) e o montante que a apelante considera suficiente para reparação dos danos reforça a necessidade da prova técnica para esclarecer a real extensão dos prejuízos.

6. O princípio da reparação integral do dano estabelece que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, não podendo ser superior ou inferior ao prejuízo efetivamente sofrido, tornando imprescindível a aferição precisa do montante indenizatório.

7. O julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia envolve matéria fática cuja elucidação depende da produção de provas requeridas tempestiva e fundamentadamente, representa manifesta ofensa ao direito de defesa da parte, implicando nulidade absoluta da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Nulidade da sentença decretada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre a extensão de danos em acidente de trânsito e foi requerida prova pericial técnica para avaliação do real montante dos prejuízos, sendo imprescindível a produção de tal prova para adequada elucidação da controvérsia e observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373; CC, arts. 186, 786, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APL 00020877820098110050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/04/2018; TJ-MT, Apelação Cível 1000019-95.2019.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1406156, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALCINA MONICA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 25.064,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, extinguindo-se o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). A condenada também foi responsabilizada pelas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Alega a apelante que a decisão incorreu em cerceamento de defesa, porquanto lhe foi indeferida a produção de prova pericial, a qual reputa essencial para aferir a extensão dos danos e o real valor indenizável.

Sustenta que o veículo sinistrado sofreu avarias restritas à lateral traseira esquerda, sem atingir os demais componentes estruturais, razão pela qual não haveria perda total, tampouco justificativa para fixação de valor superior ao apontado em orçamento próprio (R$ 13.600,00). Aduz que não foi chamada para acompanhar a vistoria do automóvel, nem teve acesso aos documentos da seguradora.

Acrescenta que o veículo, supostamente alienado como sucata, consta como ativo no sistema de IPVA, indicando que ainda circula. Para reforçar sua tese, afirma que os danos devem ser aferidos com critério técnico, e não presumidos com base apenas em documentos unilaterais da parte autora.

Defende que, ante a natureza técnica da controvérsia, a produção de prova pericial é imprescindível, nos termos do art. 464, §1º, do CPC. Transcreve julgados de diversos tribunais que reconhecem a nulidade de sentenças proferidas sem a devida instrução em casos que exigem perícia.

Requereu, portanto o provimento do apelo, com anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização da perícia técnica; alternativamente, a fixação da indenização no valor de R$ 13.600,00, conforme orçamento acostado; o deferimento da justiça gratuita em grau recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 1.012, §4º, do CPC.

Sem recolhimento de custas em razão do pedido de gratuidade de justiça, id. 296474369.

Nas contrarrazões, a parte recorrida
ALLIANZ SEGUROS S/A
impugna o apelo sustentando, inicialmente, a
ocorrência de deserção
, diante do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal, com base no art. 1.007 do CPC. Argumenta que a mera declaração de hipossuficiência econômica não foi corroborada por documentos eficazes, e que a contratação de advogado particular enfraquece a alegação de insuficiência de recursos.

No mérito, rebate a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide. Alega que a prova pericial é prescindível quando o juiz dispõe de elementos técnicos e documentais idôneos, o que ocorreu no caso concreto. Enfatiza que a regulação do sinistro obedeceu aos critérios de boa-fé, sendo realizada por profissionais habilitados, sem obrigatoriedade legal de participação da parte ré.

Destaca que a culpa pelo acidente foi incontroversa, tendo a própria ré admitido, no boletim de ocorrência, que se distraiu ao tentar pegar objeto caído no interior do veículo, vindo a colidir na traseira do automóvel segurado, que estava devidamente estacionado.

Defende, por fim, que os valores pagos ao segurado foram apurados conforme os critérios técnicos e mercadológicos vigentes, considerando o laudo de perda total, a indenização paga e a subsequente alienação dos salvados, de modo que o quantum indenizatório fixado está plenamente justificado. Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença id. 292615990

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao
benefício da assistência judiciária
, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou
em recurso
, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

O magistrado de primeiro grau indeferiu tal pleito por entender que a parte não comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira.

Ao examinar as circunstâncias fáticas delineadas nos autos e à luz do conjunto probatório apresentado, constato que a parte agravante logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, circunstância que obsta, neste momento, a exigência do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, observa-se que não há registros de vínculo empregatício ativo em sua Carteira de Trabalho, tampouco indícios de capacidade financeira apta a suportar os encargos processuais, conforme comprovam os holerites juntados aos autos, os quais revelam rendimentos manifestamente insuficientes para tal finalidade.

Assim, os elementos consignados pela parte agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual em sede recursal.

DEFIRO
, assim, a
gratuidade da justiça

nesta instância recursal.

Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALCINA MONICA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 25.064,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, extinguindo-se o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). A condenada também foi responsabilizada pelas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Infere-se dos autos que a presente controvérsia decorre de Ação de Indenização proposta por Allianz Seguros S.A., ora apelada, em face de Alcina Mônica dos Santos, ora apelante, tendo por escopo o ressarcimento da quantia de R$ 25.064,00 (vinte e cinco mil e sessenta e quatro reais), montante correspondente ao prejuízo econômico experimentado pela seguradora após a caracterização da perda total do veículo segurado — um FIAT UNO EVO —, o qual restou colidido na parte traseira por automóvel conduzido pela demandada.

A dinâmica do sinistro, ocorrido no dia 28 de abril de 2024, foi devidamente registrada em boletim de ocorrência, no qual a própria ré reconheceu sua responsabilidade pela colisão, atribuindo-a à desatenção momentânea durante a condução do veículo. Em razão da sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização securitária à segurada originária, a autora atribui à ré a responsabilidade exclusiva pelos danos materiais decorrentes do acidente.

Em sede de defesa, a requerida, ora apelante apresentou contestação em que nega a extensão dos prejuízos narrados na exordial, sustentando que o impacto teria se limitado à porção esquerda da traseira do veículo segurado, bem como alegando que o bem sinistrado já apresentava precárias condições de conservação à época dos fatos.

O Magistrado de origem julgou procedente os pedidos inicias, nos seguintes termos:

“[...]
II – Fundamentação

Do julgamento antecipado da lide

Considerando que a matéria em questão pode ser perfeitamente elucidada por meio da prova documental já colacionada ao feito, a produção das demais provas requeridas mostra-se impertinente e desnecessária para a resolução do litígio.

Nesse espeque, o julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou nas hipóteses de revelia.

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu, conforme ao art. 412, parágrafo único, do CPC/15:

Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Passa-se assim, ao deslinde dos autos quanto ao conjunto fático-probatório.

Do pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré

A parte ré requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira. No entanto, não apresentou documentos hábeis a comprovar de forma suficiente sua alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Cumpre lembrar que o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

No caso, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova mínima da real situação econômica da parte, não é suficiente para a concessão do benefício, especialmente considerando que a ré é proprietária de veículo automotor de valor considerável, fato que contraria a alegação de hipossuficiência.

Em outras palavras, para fazer jus à gratuidade da justiça, não basta a simples alegação de dificuldades financeiras: é imprescindível que a parte comprove, de forma robusta e documental, a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, ausente a comprovação exigida nos termos da legislação processual vigente, não há como se reconhecer o direito à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual
o indeferimento do pedido de justiça gratuita é a medida que se impõe
.

Do mérito

Inicialmente, no que se refere à responsabilização civil, cumpre destacar que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, dispõe que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A dinâmica do acidente restou incontroversa, tendo a própria ré admitido que se distraiu ao tentar alcançar objeto dentro do carro, o que causou a colisão com o veículo estacionado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que colidir com veículo regularmente estacionado configura presunção de culpa do condutor, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO - RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO - RESSARCIMENTO - DIREITO RECONHECIDO.
Tratando-se de colisão em veículo estacionado, presume-se culpado o condutor do veículo em movimento, de modo que, não tendo tal presunção sido afastada por qualquer prova concreta, há que se reconhecer o direito da seguradora ao pretendido ressarcimento dos danos materiais
. (TJ-MG - AC: 10000222792053001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

Com base no dispositivo legal aplicável e na análise conjunta das provas constantes nos autos, evidencia-se o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o acidente de trânsito, razão pela qual surge o dever de indenizar.

É importante ressaltar que, apesar de a parte ré alegar que o veículo segurado encontrava-se em más condições de conservação, tal afirmação não afasta, por si só, a responsabilidade pelo acidente, tampouco é suficiente para eximir-se do dever de indenizar, especialmente porque a parte não apresentou qualquer documento que colocasse em xeque as informações e documentos trazidos pela parte autora.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto compete à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Assim, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que enfraquece suas alegações.

Comprovada a culpa exclusiva da motorista ré, configurando-se o ato ilícito, o dano e o nexo causal, resta claro o dever de indenização.

Da sub-rogação

Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Trata-se de sub-rogação legal, decorrente do próprio pagamento da indenização securitária, que transfere à seguradora o direito de regresso contra o causador do dano.

No presente caso, restou comprovado nos autos que a autora, na qualidade de seguradora do veículo danificado, indenizou o seu segurado pelo sinistro, conforme recibo de quitação juntado no Id. 172662485. Assim, operou-se validamente a sub-rogação, legitimando a autora a propor a presente ação visando ao ressarcimento dos valores despendidos.

Portanto, resta evidente a legitimidade ativa da seguradora para pleitear, em nome próprio, a reparação dos danos sofridos por seu segurado, dentro do limite da indenização paga.

Ainda, a documentação juntada aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, fotos do veículo no local do acidente, orçamento e comprovantes de pagamento, demonstram de forma suficiente os prejuízos arcados pela seguradora.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo julga
PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por
danos materiais
no importe de
R$25.064,00
, o qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O cerne da questão preliminar trazida a este Tribunal diz respeito à alegação de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada à parte ré a produção de prova pericial expressamente requerida em sua contestação.

Embora seja possível o julgamento antecipado da lide, neste caso a sentença foi prolatada sem propiciar a realização das provas que os litigantes entendiam essenciais.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que, de fato, a apelante postulou expressamente pela realização de prova pericial técnica para avaliar a extensão dos danos causados ao veículo segurado e o valor correspondente ao prejuízo efetivamente sofrido, argumentando que o veículo não teria sofrido perda total, mas apenas avarias localizadas na parte traseira esquerda.

A parte apelada ao ser instada sobre a produção de provas, também, requereu a realização da instrução processual com o deferimento da prova oral (id. 292615980).

Conforme consabido, o direito à prova é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A produção probatória deve ser deferida sempre que necessária ao deslinde da controvérsia, ressalvadas as hipóteses de provas inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observo que a controvérsia
não reside na ocorrência do acidente ou na culpa da condutora,
ora apelante, fatos que restaram incontroversos nos autos. A celeuma versa
especificamente sobre a extensão dos danos e o valor da indenização
, questões que, por sua natureza eminentemente técnica,
demandam a realização de perícia especializada
.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte é pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUERIMENTO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA – SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Sentença anulada . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-95.2019.8 .11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

Ora, se o próprio magistrado sentenciante reconheceu a natureza controvertida da extensão dos danos, ao afirmar na sentença que
"a parte ré alega que o veículo segurado encontrava-se em más condições de conservação",
era imperioso que fosse deferida a produção de prova pericial requerida, especialmente considerando que a apelante apresentou orçamento substancialmente inferior ao valor pleiteado pela seguradora.

A diferença significativa entre o valor da indenização requerida pela seguradora (R$ 25.064,00) e o valor que a apelante entende como suficiente para a reparação dos danos (R$ 13.600,00) reforça a necessidade da prova técnica para esclarecer a real extensão dos danos e o custo efetivo de sua reparação.

Ademais, é preciso considerar que o princípio da reparação integral do dano (
restitutio in integrum
), consagrado no art. 944 do Código Civil, estabelece que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, não podendo ser superior ou inferior ao prejuízo efetivamente sofrido. Assim,
a aferição precisa do montante indenizatório é medida que se impõe
.

No caso em apreço, a perícia técnica revela-se
imprescindível
para avaliar se o veículo segurado realmente sofreu perda total, como alega a seguradora, ou se os danos foram apenas parciais, passíveis de reparação por valor consideravelmente inferior, como sustenta a apelante.

Outrossim, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
"configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

In casu,
o juízo a quo consignou, em sua r. sentença, que “apesar de a parte ré sustentar que o veículo segurado apresentava condições precárias de conservação, tal alegação, por si só, não elide a sua responsabilidade pelo evento danoso, tampouco se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento probatório idôneo que infirmasse os documentos e as informações acostadas aos autos pela parte autora”.

Todavia, impende destacar que à parte ré não foi oportunizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na medida em que restou obstada a produção de prova pericial técnica que pudesse aferir, com a devida precisão e imparcialidade, a efetiva extensão dos danos sofridos pelo veículo sinistrado — medida esta imprescindível à adequada elucidação da controvérsia, mormente diante da alegação de que o automóvel já apresentava desgaste anterior e vícios próprios de conservação.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, quando circunscrito a quaestio iuris, não configura, em regra, afronta ao princípio do contraditório, tampouco enseja cerceamento de defesa. Todavia, quando a controvérsia envolve matéria fática cuja elucidação depende da produção de provas requeridas tempestiva e fundamentadamente, o indeferimento imotivado de tais diligências processuais representa manifesta ofensa ao direito de defesa da parte, implicando, por conseguinte, nulidade absoluta da prestação jurisdicional.

Por fim, destaco que o fato de o veículo segurado não estar mais disponível para perícia direta, em razão da venda dos salvados pela seguradora, não impede a realização de perícia indireta, com base nos documentos, fotografias e laudos já existentes nos autos, bem como em avaliação técnica dos danos descritos e seu valor de mercado.

Diante desse contexto, concluo que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória requerida, configurou
cerceamento de defesa
,
impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a produção da prova pericial pleiteada
. Torno prejudicada análise dos demais teses apresentadas pelas partes litigantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
defiro à parte apelante os benefícios da gratuidade da justiça na instância recursal
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHENDO A PRELIMINAR
de cerceamento do direito de defesa, o que torna prejudicada a análise das demais teses recursais. Em consequência, decreto a nulidade da sentença prolatada e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a regular produção da prova pericial pleiteada, assegurando-se, de forma plena, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025